Tribunal: TJSP
Processo: 0005395-84.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do semiaberto. Defesa requer a progressão ao regime citado, independentemente da realização de exame criminológico. Alega que o sentenciado preenche os requisitos legais para o alcance da benesse. Impossibilidade. Agravante praticou delitos hediondos, envolvendo violência ou grave ameaça, além de ter extensa pena a cumprir, com TCP previsto

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do semiaberto. Defesa requer a progressão ao regime citado, independentemente da realização de exame criminológico. Alega que o sentenciado preenche os requisitos legais para o alcance da benesse. Impossibilidade. Agravante praticou delitos hediondos, envolvendo violência ou grave ameaça, além de ter extensa pena a cumprir, com TCP previsto para 2032. Não preenchimento do requisito subjetivo. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Precipitada a concessão do benefício. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005395-84.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUIZ CLAUDIO BARBOSA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005395-84.2020.8.26.0482 -Voto no 11.632
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005395-84.2020.8.26.0482
Agravante: LUIZ CLAUDIO BARBOSA SANTOS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Magistrado(a): Dr(a). Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Voto n°: 11.632
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Progressão
de
regime.
Indeferimento do semiaberto. Defesa requer a progressão ao
regime citado, independentemente da realização de exame
criminológico. Alega que o sentenciado preenche os requisitos
legais para o alcance da benesse. Impossibilidade. Agravante
praticou delitos hediondos, envolvendo violência ou grave ameaça,
além de ter extensa pena a cumprir, com TCP previsto para 2032.
Não preenchimento do requisito subjetivo. Poder Público já vem
adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine
no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode
ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos.
Precipitada a concessão do benefício. Decisão mantida. Agravo
improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela douta
Defesa de LUIZ CLÁUDIO BARBOSA SANTOS, em face da r. decisão, cujo
relatório acolho, proferida em 27 de maio de 2020, na qual o MM. Juízo da 1a
Vara das Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente indeferiu a
promoção do sentenciado ao regime semiaberto, por ausência do requisito
subjetivo (fls. 32/33).
Irresignada, a Defesa requer a progressão ao regime
semiaberto. Alega que o sentenciado preenche os requisitos legais para o
alcance da benesse, bem como a necessidade de fazê-lo em razão da pandemia
do COVID-19 (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005395-84.2020.8.26.0482 -Voto no 11.632
3
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
acerto do decisum (fls. 37/43).
Regularmente processado o agravo e mantida a decisão
guerreada (fl. 44), a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
opinando pelo improvimento do recurso (fls. 51/55).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que LUIZ CLAUDIO BARBOSA
SANTOS, reincidente, cumpre reprimenda corporal total de 21 (vinte e um) anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão, com TCP previsto para
13/10/2032, pela prática de três delitos de extorsão mediante sequestro, em
concurso formal.
Entendendo preencher todos os requisitos necessários,
ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, apresentando
atestado de BOM comportamento carcerário (fl. 11).
Todavia, o pleito de progressão de regime foi indeferido, por
ausência do requisito subjetivo.
Daí a insurgência defensiva.
Alega o agravante que, diante do cumprimento do requisito
objetivo do benefício, bem como da apresentação de atestado de bom
comportamento carcerário, também preenche o requisito subjetivo, aduzindo ser
possuidor de mérito para a progressão de regime.
Sem razão, contudo.
Ao menos neste momento não se mostra recomendável a
progressão do agravante a regime menos gravoso, nem mesmo se realizasse
exame criminológico.
Deve-se recordar que LUIZ CLÁUDIO foi condenado por
crimes hediondos, envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005395-84.2020.8.26.0482 -Voto no 11.632
4
Ademais, sua pena é extremamente longa, com TCP
previsto somente para 2032.
Evidente, portanto, que as circunstâncias fáticas do caso em
tela indicam que o ora agravante não reúne os méritos necessários para galgar o
regime intermediário, mostrando-se acertada e bem fundamentada a r. decisão a
quo que determinou a permanência por mais tempo no regime fechado.
Assim, ao menos em princípio, a concessão da progressão
aparenta ser precipitada.
Em havendo alteração na situação fática analisada e
demonstrando o preenchimento do requisito subjetivo, nada obsta que o
interessado formule novo pedido, instruído com as razões e demais documentos
necessários.
Por fim, não há justificativa para antecipar a promoção de
regime ao sentenciado, em razão da pandemia do COVID-19.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É reiterar também que o Poder Público já vem tomando
diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o impacto
da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, cujas medidas foram adotadas pelo
estabelecimento prisional, bem como, no âmbito do Estado de São Paulo, da
suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela Secretaria de
Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação no
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005395-84.2020.8.26.0482 -Voto no 11.632
5
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR